Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. ROL TAXATIVO. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. MERA INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA INICIAL. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO EQUIVOCADA NO GRUPO DE ORIENTAÇÃO. CONTATO TELEFÔNICO. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória.
2. O início ou a continuação do cumprimento da pena configura marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.
3. O fato de o apenado ter comparecido em juízo e participado equivocadamente do grupo de orientação referente ao descumprimento de pena restritiva de direitos, antes mesmo de ser cientificado do início do cumprimento da pena ou das condições impostas, não pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição
4. O simples contato telefônico com o sentenciado e o encaminhamento do primeiro boleto para pagamento da prestação pecuniária não é causa interruptiva da prescrição, se tal atividade não for computada como tempo de pena cumprida.
5. Transcorrido prazo superior a quatro anos desde a última causa interruptiva, pena inferior a dois anos imposta a réu menor de 21 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
5. Recurso conhecido e provido.